Tribunal: TJMT
Processo: 0000890-90.2013.8.11.0101
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000890-90.2013.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IAN DOS SANTOS (VÍTIMA), FABRICIO PEREIRA DE SOUZA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO DO MP
– 1)
DE OFÍCIO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B, ECA - AUSÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS/SUSPENSIVOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA -
2) PEDIDO DE
CONDENAÇÃO
- IMPROCEDÊNCIA - DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DA DROGA APREENDIDA E FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA OU DE QUALQUER OUTRO ENVOLVIMENTO ÍLICITO COM O ADOLESCENTE INFRATOR - ABSOLVIÇÃO MANTIDA -
DEMAIS TESES SUBSIDIARIAS, PREJUDICADAS. -
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. DECISÃO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
Considerando que a sentença absolutória em nada altera o lapso prescricional, declara-se extinta a punibilidade pela prática do crime de corrupção de menor se, desde o recebimento da denúncia até a data atual, transcorreu lapso de tempo maior do que 8 anos, e suficiente para a prescrição da pretensão punitiva, pela pena em abstrato.

2 - Inexistindo prova indiscutível de que a droga apreendida era de propriedade do apelado, ou que ele estivesse envolvido com atos infracionais praticados pelo adolescente, a absolvição deve ser mantida, em obediência ao princípio
in dubio pro reo
. E
mantida a absolvição, ficam prejudicadas as teses relativas a aplicação da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra sentença anexada sob o ID. 73668558, em que foi absolvido
Fabrício Pereira de Souza
, da prática dos crimes de
Tráfico de Droga
,
Associação para o Tráfico
e
Corrupção de Menor
(arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06 e art. 244-B, do ECA).

Nas razões de recurso sob ID. 73668560/63, o
parquet
busca, em síntese:
1)
a
condenação
do apelado sustentando que as provas produzidas não deixam dúvidas quanto a autoria e materialidade dos crimes;
2)
a aplicação da pena base acima do mínimo legal e
não reconhecimento do “tráfico privilegiado”
(art. 33 §4o, da Lei Antidrogas).

As
contrarrazões defensivas
estão anexadas sob o ID. 117441462, pugnando o
desprovimento
do recurso.

A d. PGJ, sem sumariar seu entendimento opinou pelo
provimento
ao apelo,
adotando
per relationem
as razões ministeriais
(ID. 121114479).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 6 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na manhã de 25/05/2013, a Policia Militar recebeu denúncias de que duas pessoas estavam portando arma de fogo e pulando os muros dos quintais de algumas residências no Bairro Florestal (nas imediações da “Zona da Lucia”), cidade de Cláudia/MT.

Em diligências, os Policiais Militares
Sidney Godinho
e
Isolino Alves da Silva
, abordaram o adolescente
I.S
, tendo ele confessado os fatos e ainda, dito que tinha uma espingarda, mas estava guardada na “Zona da Lucia” (local onde, também, aluga-se cômodos).

Na sequência, os Policiais foram até o local e lá, em um dos cômodos, encontraram o apelado
Fabricio
, uma arma de fogo com munições, 2 porções de pasta-base (0,4g), 1 de maconha (1,0g), além de balança de precisão e demais objetos descritos no termo de apreensão de ID. 73667138.

1 –
Antes de adentrar ao mérito,

tenho
preliminar de ofício
, consistente na ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição em abstrato d
o
delito de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA).

No caso, a prescrição é regulada pela pena abstrata máxima cominada ao crime (4 anos de reclusão), porquanto, conforme se vê, não houve sentença condenatória em primeiro grau a interromper o curso prescricional; desta forma, a prescrição se dá em 8 anos, nos ditames do art. 109, IV, do CP.

Com efeito, tendo em vista que o recebimento da denúncia ocorreu 26/06/2013 (ID.
73668455 – ff. 87/88-PJe
), e inexistindo qualquer marco interruptivo (pois a sentença foi absolutória) verifica-se o decurso do prazo prescricional, já que decorrido entre aquela data até a atual, pouco mais de 8 anos e 9 meses.

Sendo assim, de ofício, reconheço a prescrição punitiva em relação ao crime inserto no art. 244-B, da ECA.

2 –
Prosseguindo, com respeitosas vênias ao
parquet
, entendo que a sentença foi acertada pois a autoria dos crimes é bastante duvidosa, e
não há prova concreta capaz de apontar o envolvimento de
Fabrício
, nos crimes narrados na denúncia.

Pelo que noto, durante todo o tempo, o apelado negou veementemente os fatos narrados e, em juízo, disse que havia alugado um cômodo, mas passava a semana inteira na Chácara e ficava ali na cidade nos finais de semana ou nos dias de folga.

Relatou que naquele dia, os policiais chegaram no local com o adolescente
I.S
e que a droga
não foi encontrada consigo e nem no cômodo que alugava
.

Realmente, o Policial Militar
Sidney Godinho da Silveira
(único ouvido em juízo),
confirmou que as drogas e os demais objetos apreendidos foram encontrados em cômodo diverso ao do apelado
e que o adolescente confessou a propriedade dos entorpecentes, tendo, ainda, durante a lavratura da prisão, recebido uma ligação de um usuário de drogas.

E, ouvido em juízo, referido usuário (Testemunha
Adriano Henrique Palhao de Lima
), confirmou que já ter comprado drogas de
I.S
e que desconhecia qualquer envolvimento do apelado com o adolescente ou com a mercancia de drogas.

Por fim, vale registrar que o adolescente
I.S
, na fase policial, assumiu que as drogas lhe pertenciam e disse que vinha vendendo entorpecentes na esquina da “Zona da Lúcia”, não fazendo nenhuma menção ao nome do apelado.

Com efeito, além de sequer ter sido esclarecido se, de fato, o apelado e o adolescente residiam juntos (aparentando, apenas, que alugavam cômodos diferentes ali no local chamado “Zona da Lúcia”),
o que se tem nos autos é a prisão de
Fabricio
que, possivelmente, estaria envolvido com o comércio de drogas praticado pelo adolescente I.S, e só!

Sempre bom ressaltar que o ônus da prova cabe às partes (art. 156, CPP), e nesse ponto, o MP não logrou provar que o apelado fosse traficante ou estivesse associado com o adolescente na venda de drogas; ao meu ver, aqui neste caso especificamente, há apenas presunção, meras possibilidades, e nada mais.

Sobre o tema, destaco deste e. TJMT:

“(...). Impõe-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de droga para consumo pessoal quando o conjunto probatório jungido aos autos incita dúvida quanto à configuração da finalidade mercantil do entorpecente apreendido. (...).” (Ap 64332/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017).

“(...).

Se a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da prática do delito imputado, não há que se falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito. (...).” (N.U 0002019-75.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Enfim, a probabilidade da prática do delito de
tráfico de drogas e associação
para o tráfico até existe, mas a certeza não, sendo que somente ela pode dar suporte a uma
condenação; a
dúvida, pois, sempre deve beneficiar o agente por aplicação do inarredável princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto,
de ofício
,
declaro extinta a punibilidade em relação ao crime de Corrupção de Menor
(art. 244-B, CP), pela ocorrência de
prescrição
da pretensão punitiva estatal, a teor do preceituado nos artigos 109, IV, do CP.

Prosseguindo,
em dissonância
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo e mantenho incólume a absolvição de
Fabrício Pereira de Souza
, da prática dos crimes de
Tráfico de Droga
e
Associação para o Tráfico
(arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06), restando prejudicados os pedidos alternativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022